Tribunal: STF
Processo: ACO 3441
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de “ação civil pública” proposta por pessoas jurídicas de direito privado sim fins lucrativos em face da União, do Estado do Mato Grosso, do Estado do Mato Grosso do Sul e de entidades da Administração Indireta federal.
    Busca-se a condenação dos entes públicos à implementação de medidas de enfrentamento da crise ambiental provocada por incêndios no bioma Pantanal.
    É, no essencial, o relatório.
    É manifesta a incompetência desta Corte para apreciar a demanda em apreço. 
    Assim dispõe a Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    (...)
    f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta; 
    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a regra de competência acima descrita apenas incide sobre demandas que atendam a dois requisitos cumulativos: (I) a presença da União e Estados, ou seus entes administrativos, em polos opostos da relação jurídica processual e (II) aborde controvérsia que, por sua especial gravidade e relevância, revele-se apta a provocar abalo na harmonia entre os integrantes da Federação.
    Ora, a lide versada nestes autos não atende sequer ao primeiro requisito. Todos os entes federados, bem como as autarquias federais atuantes na área ambiental, figuram na posição de réus, em litisconsórcio passivo. Não há que se falar, ao menos considerados os delineamentos traçados pelo autor em suas razões iniciais, em antagonismo entre tais entes públicos.
    Não é demais relembrar, por fim, que a incompetência absoluta pode (e deve) ser declarada de ofício pelo órgão judiciário, consoante determina o art. 64, § 1º, do CPC. 
    Sendo assim, não conheço desta ação cível originária.
    Publique-se. Intime-se. Arquive-se.
    Brasília, 25 de novembro de 2020.
Ministro NUNES MARQUES
Relator